Tribunal: TJES
Processo: 5005779-80.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005779-80.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

APELADO: TOP COMERCIO DE ACESSORIOS E ELETROELETRONICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DES. COONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5005779-80.2023.8.08.0021

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

APELADO: TOP COMERCIO DE ACESSORIOS E ELETROELETRONICOS LTDA, EZEQUIEL BERMOND TOSTA, ERIEL BERMOND TOSTA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELOZO TADDEI

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO ATENDIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por cooperativa de crédito contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na falta de citação dos executados, após tentativa frustrada e inércia do exequente em fornecer novos endereços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a intimação pessoal do exequente antes da extinção do processo por ausência de citação, ou se basta a intimação do advogado constituído para adoção das providências cabíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação configura hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4. A exigência de intimação pessoal do autor aplica-se apenas às hipóteses de abandono da causa (art. 485, § 1º, do CPC), não alcançando a extinção fundada na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

5. No caso, a parte exequente foi regularmente intimada, por meio de seu patrono, para fornecer novos endereços para a citação, mas permaneceu inerte, não se caracterizando hipótese de suspensão prevista no art. 921 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de citação dos executados constitui causa de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. É desnecessária a intimação pessoal do autor, bastando a intimação de seu advogado, não se aplicando o art. 485, § 1º, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239; 238, parágrafo único; 485, IV e § 1º; 921, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.409.923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25/6/2019, DJe 1/7/2019; STJ, AgInt no REsp nº 2.070.207/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14/8/2023, DJe 18/8/2023; TJES, Ap nº 0020890-30.2020.8.08.0011, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 10/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5005779-80.2023.8.08.0021

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

APELADO: TOP COMERCIO DE ACESSORIOS E ELETROELETRONICOS LTDA, EZEQUIEL BERMOND TOSTA, ERIEL BERMOND TOSTA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELOZO TADDEI

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
, eis que irresignado com os termos da sentença de id. 9780481, do juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da “execução de título extrajudicial” por si ajuizada contra
TOP COMERCIO DE ACESSORIOS E ELETROELETRONICOS LTDA, EZEQUIEL BERMOND TOSTA e ERIEL BERMOND TOSTA
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, qual seja, a citação.

Nas suas razões recursais de id. 9780482, aduz o apelante a inobservância do disposto no art. 921, III do CPC, com redação dada pela Lei 14.195/21, que estabeleceria a suspensão do feito no caso concreto. Assim, pugna o provimento recursal, com a determinação de regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalte-se desde logo que a irresignação recursal não merece prosperar.

A citação é pressuposto objetivo de existência de relação jurídica processual, sem a qual, portanto, o processo não pode desenvolver-se validamente.

Nesse sentido, dispõe o art. 239, do CPC:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”

Assim, diante da ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, cabível ao julgador a extinção do processo com amparo no art. 485, IV, do CPC.

No caso concreto, foram expedidos mandados de citação em 09/10/2023, conforme id. 32088185, os quais foram juntados aos autos em 09/01/2024, sem cumprimento, conforme id. 36127775. Na mesma data a exequente foi intimada para fornecer novos endereços, tendo se quedado inerte, consoante certidão id. 9780479, sendo prolatada a sentença extintiva em 05/04/2024.

Veja-se, portanto, que decorreu prazo superior ao previsto no art. 238, parágrafo único, do CPC, o qual determina que a citação “será efetivada em até 45 (quarenta e cinco) dias a partir da propositura da ação”.

De certo que referido dispositivo ressalva a hipótese em que a demora na citação seja imputável exclusivamente ao serviço judiciário, caso em que não poderá prejudicar a parte interessada. Todavia, como é evidente, tal não se subsume ao caso concreto.

Ainda, ressalte-se que a extinção por ausência de um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo prescinde de prévia intimação pessoal da parte, pois não se trata da hipótese de abandono.

Nesse sentido, já decidiu este E. Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – AUSÊNCIA – PRESSUPOSTO PROCESSUAL – INÉRCIA DO AUTOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO SURPRESA – TESE REJEITADA – INAPLICABILIDADE DO § 1º, DO ART. 485 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. Como é cediço, por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes do TJES. 2. No caso, para além da tentativa infrutífera de citação do executado, a exequente foi intimada, por meio de seu patrono, a tomar as providências cabíveis que lhe incumbiam, porém, quedou-se inerte quanto ao ato citatório, a ensejar, de forma correta, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual. 3. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa, tendo em vista que o juiz primevo, antes da extinguir o processo sem resolução do mérito, determinou a intimação da parte exequente para que adotasse as providências relacionadas a citação do executado, o que não teria ocorrido nestes autos, de modo que foi aplicado à hipótese vertente o entendimento jurídico coerente para o deslinde da causa. 4. A extinção do processo não se deu por conta da paralisação do processo por 01 (um) ano em razão de negligência da parte (hipótese do inciso II do art. 485 do CPC) ou por abandono de causa (inciso III do mesmo dispositivo legal), mas, como referido, da ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação da ré, de modo que não há se cogitar na providência prevista no §1º do artigo de lei ora citado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AP nº 0020890-30.2020.8.08.0011, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, julgado em 10/04/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A contra sentença que extinguiu processo de execução por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (art . 485, IV, do CPC), diante da não citação dos executados e da inércia do exequente após intimação para impulsionar o feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em definir se a sentença que extinguiu o processo por ausência de citação dos executados, sem prévia intimação pessoal do exequente, está em conformidade com a legislação processual. III . RAZÕES DE DECIDIR A ausência de citação dos executados configura causa de extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, conforme o art. 485, IV, do CPC. A intimação pessoal da parte autora é exigida apenas nos casos de extinção por abandono do processo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC . Trata-se de hipótese distinta, em que a parte exequente não adotou as medidas necessárias para a citação, mesmo após intimação regular por meio eletrônico. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica ao afirmar que, em casos de extinção por ausência de pressuposto de constituição do processo (como a falta de citação), não é necessária a intimação pessoal do autor, sendo suficiente a intimação de seu advogado. No caso concreto, o apelante foi devidamente intimado para promover a citação dos executados e não se manifestou no prazo concedido, configurando a inércia que fundamenta a extinção do feito, sem que tal decisão importe em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A ausência de citação dos executados constitui causa de extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1º, do mesmo diploma legal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e § 1º; 280, § 2º ( CTB). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1 .480.641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 23/8/2019; TJES, Apelação Cível nº 0000407-66 .2019.8.08.0058, Rel . Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 18/05/2023 (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00083975920188080021, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

O C. STJ também possui julgado no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 2. “A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor” (AgInt no AREsp n. 1.409.923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.070.207/AC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

Portanto, a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo revelou-se acertada, não havendo a caracterização de error in procedendo.

Registre-se, por fim, que a suspensão do feito com arrimo no art. 921, II do CPC não consiste em benefício pela desídia do exequente, pelo que não se impõe a sua aplicação ao caso concreto.

Face ao exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.